Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-68.2021.8.11.0018
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001820-68.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DELIS LAMMEL - CPF: 013.107.911-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. GUIA DE TRÁFEGO ESPECIAL EMITIDA APÓS O CRIME. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da L. 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP
, e
(
ii
) aferir se o transporte de
arma de fogo por atirador desportivo, desacompanhado da guia de tráfego válida, configura infração administrativa ou ilícito penal.

III. Razões de decidir

3
.

A abordagem policial ocorreu em contexto de fundada suspeita –
veículo estacionado em local isolado, durante a madrugada, com ocupante em atitude incomum
–, legitimando a busca sem necessidade de mandado, conforme o art. 244 do CPP.

4. A posse da arma de fogo no interior do veículo foi confirmada por prova testemunhal e pelas declarações do próprio réu, não havendo indício de ilegalidade na obtenção da prova.

5. À época dos fatos, inexistia autorização legal válida para o transporte da arma, pois a Guia de Tráfego Especial apresentada foi emitida posteriormente, tornando inequívoca a configuração típica do art. 14 da L. 10.826/2003.

6. O porte ilegal de arma de fogo é infração penal de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto, bastando a conduta em desconformidade com a regulação legal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.

A abordagem policial fundamentada em circunstâncias objetivas –
horário avançado, local ermo e desabitado, veículo isolado com ocupante em situação atípica
– configura fundadas suspeitas autorizadoras da busca veicular, nos termos do art. 244 do CPP.

2. Configura porte ilegal de arma de fogo a conduta de portar armamento sem autorização válida à época dos fatos, ainda que posteriormente apresentada Guia de Tráfego Especial emitida após o crime.

3. A GTE autoriza exclusivamente o transporte entre residência e clube de tiro, não afastando a tipicidade quando o agente é
flagrado em local diverso e em horário incompatível com a finalidade desportiva.

4. O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se pela simples posse ou porte sem autorização, independentemente de demonstração de risco efetivo à segurança pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244 e 386, II e VII; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC no 901.261/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1035214-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 11.11.2025; STJ,
AgRg
no REsp no 2.160.071/RO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 02.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001820-68.2021.8.11.0018

APELANTE: DELIS LAMMEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

DELIS LAMMEL
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da

3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1001820-68.2021.8.11.0018
,
condenou o recorrente à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

Em suas

razões recursais
(id.
335007944
)
,
a
2
a
Defensoria Pública
d
o Núcleo de Juara

requer
, preliminarmente, 1)
o reconhecimento d
a nulidade da busca pessoal
e veicular
por ausência de fundadas
razões
;
e,
no mérito,
2)
a absolvição
do
réu
, sustentando que
a conduta se amolda à mera irregularidade administrativa ou se reveste de atipicidade penal
.

Por fim,
prequestiona
a matéria, com vistas à interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores
.

Em contrarrazões (id.
335007949
), a
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Juara
sustent
ou
a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos,
pugnando pela rejeição da preliminar suscitada
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pel
a rejeição da preliminar
e pelo
desprovimento do recurso (id.
345237356

–
8a
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio

Américo
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
– Da nulidade
da busca pessoal
e veicular
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular realizada sem a presença de fundadas suspeitas, argumentando que o
apelante
“
apenas estava dormindo dentro de seu veículo, após ter saído de casa em razão de

uma discussão com a esposa. Portanto, inexiste qualquer elemento que permita classificar sua

atitude como suspeita
.
[...]”
.

Na sequência, conclui que
“
a
consequência da busca ilegal é a nulidade de todas as provas dela

decorrentes, devendo ser aplicada a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, resultando na

absolvição do Apelante por ausência de justa causa e materialidade lícita.
”

No entanto, a
preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos elementos probatórios coligidos aos autos, os policiais militares que participaram da ocorrência narraram que, em patrulhamento ostensivo de rotina, visualizaram um veículo estacionado em um loteamento novo e isolado, no Bairro Jardim Ouro Verde, em Juara/MT, por volta das 00h30min.

Ao se aproximarem para fiscalização, notaram o apelante deitado no interior do automóvel com o banco inclinado, em contexto que objetivamente despertou fundadas suspeitas.

Perante a autoridade policial, o PM Eder Lucas da Silva narrou que
:

“[...]
realizava rondas ostensivas por vias públicas desta cidade quando abordou o condutor de um veículo que transitava em
local ermo no bairro Jardim Ouro Verde nesta cidade.
Que citado condutor mais tarde restou identificado como sendo Delis
Lammel
o qual ao ser indagado se possuía algo de ilícito no interior de seu veículo, disse que estava transportando uma arma de fogo tipo pistola de calibre .40. Que em procedimento de buscas que realizou no interior do veículo diz ter localizado e arredado uma arma de fogo tipo pistola da marca Taurus, modelo TH40, calibre .40, acabamento oxidado individualizada pelo alfanumérico AAM105499 carregada com quinze munições de mesmo calibre, um carregador sobressalente contendo mais quinze munições intactas de calibre .40 e oitenta e duas munições de calibre .22 intactas
, Que ao ser indagado diz que Delis apesar de afirmar que citada arma de se encontrava legalmente registrada em nome dele,
ele não possuía nenhuma autorização legal para portá-la ou realizar o transporte dela
. Que referente as munições calibre .22 Delis apresentou a cópia de um certificado de registro de arma de fogo de um rifle da marca C

modelo 7022 de calibre .22 LR
n.°
EUF4482702 o qual ele disse que se encontrava na residência dele
.
[...]” (id.
335007899
).

No mesmo sentido, o PM Marcio César de Souza,
em sede policial,
confirmou os fatos, relatando que o condutor, quando indagado, admitiu estar transportando a arma de fogo tipo pistola de calibre .40, sendo localizado todo o armamento e munições no interior do veículo

(id.
335007899
).

O próprio apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, narrou que
:

“[...]
após manter certa discussão áspera e por motivo fútil com sua esposa saiu de casa.
Que diz ter seguido até um local ermo em horário aproximado das 23h30min diz que dormia no interior de seu veículo em local ermo no bairro Jardim Ouro Verde nesta cidade, quando foi abordado por policiais militares. Que durante citada abordagem diz ter informado a citados
policiais
que possuía no interior de seu veículo uma arma de fogo tipo pistola de calibre 40
. Que citados
policiais localizaram e arrecadaram no interior de seu veículo uma arma de fogo tipo pistola da marca Taurus, modelo TH40, calibre .40, acabamento oxidado individualizada pelo alfanumérico AAM105499 carregada com quinze munições de mesmo calibre, um carregador sobressalente contendo mais quinze munições intactas de calibre .40 e oitenta e duas munições de calibre .22 intactas.

Que alega que estava portando citada arma de fogo para se defender tendo em vista que se encontrava em local ermo onde pretendia passar a noite
.
[...]”
(id.
335007899
).

Diferente do que pretende fazer crer a defesa, a fundada suspeita para a busca veicular restou sobejamente demonstrada pelo contexto fático:
horário avançado da madrugada, local ermo e desabitado, veículo ocupado em situação atípica
.

Tais elementos, sob a ótica da experiência técnica policial, autorizam plenamente a averiguação para garantir a incolumidade pública e prevenir ilícitos, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Cumpre registrar que, no momento da abordagem, os agentes localizaram prontamente a arma de fogo, uma pistola Taurus calibre .40, no interior do veículo, fato confirmado pelo próprio apelante
Delis
Lammel

em ambas as fases processuais, ao admitir que portava o armamento naquela ocasião.

O Policial Militar Márcio César de Souza foi incisivo ao relatar a dinâmica dos fatos em sede judicial, esclarecendo que abordaram o veículo porque se tratava de um bairro novo, com poucas casas, em local ermo, e o veículo estava isolado, circunstâncias que objetivamente despertaram as fundadas suspeitas necessárias à intervenção policial
, colhe-se:

“
Eu lembro da situação assim,
nós

abordamos ele
, parece que ele estava parado dormindo dentro da camionete no bairro lá,
como
é um bairro que ainda tem poucas casas, um local ermo, a gente abordou e em busca pessoal, a gente localizou dentro do veículo, próximo a ele
,
a arma
.
[...]
Parado em um local ermo, um bairro dentro de um loteamento novo que não tinha casas ainda. Achamos estranha a caminhonete parada naquele local e, ao aproximarmos, verificamos que tinha uma pessoa dentro
.
[...]
”
(id.
335007940
)

Ness
e

contexto
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a busca veicular
se
equipara à busca pessoal, prescindindo de mandado judicial quando presente fundada suspeita de crime
,
in
verbis
:

“
Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida
, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 901.261/SC,
Rel. Min.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Convocado do TJDFT),
6a
Turma, j
.
12
.
8
.
2024,
DJe
de 16
.
8
.
2024)

No âmbito desta Egrégia Primeira Câmara Criminal, o posicionamento segue firme no mesmo sentido
:

“[...]
A abordagem policial é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, sendo válida a busca veicular quando o contexto fático [local ermo, escuro, associado ao tráfico de drogas e o comportamento nervoso do condutor] autoriza a suspeita de flagrância
.

4. A apreensão de arma de fogo furtada e munições durante a busca, legitima a prisão em flagrante, inexistindo vício formal ou material na atuação policial que justifique a exclusão da prova ou o trancamento da ação penal
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1035214-81.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
publicado
no DJE 17/11/2025)
.

Desta feita, a situação
flagrancial
de crime permanente justifica a pronta atuação dos agentes policiais, não havendo que se falar em ilegalidade na busca realizada, uma vez que o porte da arma estava em desacordo com a determinação legal.

Nota-se que o apelante, embora alegue a condição de CAC, não possuía guia de tráfego válida para aquele momento e local, o que cristaliza a justa causa necessária para a intervenção estatal.

Ademais, não se verifica qualquer indício de excesso ou desvio de finalidade por parte dos agentes públicos, que agiram dentro dos limites legais e constitucionais que regem a atividade de persecução penal.

A ação policial se desenvolveu em contexto de flagrante delito, diante de comportamento evidentemente suspeito do abordado, resultando na apreensão de arma de fogo sem autorização em poder do recorrente, o que confirma a correção da medida adotada.

Ante o exposto, diante da existência de justa causa para a abordagem, da regularidade da ação policial e da licitude dos elementos probatórios colhidos,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a
questão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da
exordial
acusatória (id.
335007908
):

“
No dia 26 de junho de 2021, por volta das 00h30min, no bairro Jardim Ouro Verde, o denunciado DELIS LAMMEL, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, sem
autorização
e em desacordo com
determinação
legal ou regulamentar.

Da dinâmica dos fatos

Na data dos fatos, o denunciado foi abordado por policiais militares em local ermo no Bairro Jardim Ouro Verde, em Juara/MT. Durante a abordagem, o denunciado informou aos policiais que possuí a uma arma de fogo tipo pistola de calibre .40 no interior de seu veículo.

Em buscas realizadas no veículo, os policiais encontraram uma pistola da marca Taurus, modelo TH40, calibre .40, acabamento oxidado, com nu mero de s
é
rie AAM105499, carregada com quinze muniç
õ
es de mesmo calibre, um carregador sobressalente contendo mais quinze muniç
õ
es intactas de calibre .40 e oitenta e duas muniç
õ
es de calibre .22 intactas.

O denunciado apresentou aos policiais a c
ó
pia do certificado de registro da pistola, bem como o registro de um rifle
calibre .22, o qual informou estar em sua resid
ê
ncia. Contudo, na o possuía autorizaç
ã
o para portar a arma.

A materialidade exsurge do Boletim de Ocorr
ê
ncia de n.o 2021.159184 (Id n.o 61509236 - P
á
g. 4), Auto de pris
ã
o em flagrante delito n.o 91.3.2021.10058 (Id n.o 61509237), Termo de apreens
ã
o n.o 2021.16.189574 (Id n.o 61509236 - P
á
g. 26), Certificado de Registro da arma (Id n.o 61509237 - P
á
g. 53), Laudo pericial de efici
ê
ncia de arma de fogo de calibre .40 (Id n.o 61509236 - P
á
g. 22), Relat
ó
rio de Investigaç
ã
o e indiciamento n.o 2021.7.5211 (Id n.o 61509237 - P
á
g. 56).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia DELIS LAMMEL como incurso nas sanç
õ
es do artigo 14 da lei 10.826/2003.
[...]”

O

magistrad
o
de origem

julgou
procedente a
exordial
acusatória, condenando o recorrente
à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
(id.
335007941
).

A
defesa, neste grau de reexame,
sustenta
, em síntese:

i
)
que
a conduta
do apelante
se amolda à mera irregularidade administrativa ou se reveste de atipicidade penal
;
ii
)
que
o
apelante possuía certificado de registro da arma por ser CAC e apresentou aos autos Guia de Tráfego Especial
[
GTE
]
válida até 06/12/2025
;
iii
)
que
a ausência da guia física no momento da abordagem caracterizaria, no máximo, transgressão administrativa perante o Exército Brasileiro
, e
iv
)
que o veículo utilizado constituía extensão domiciliar temporária
,
uma vez que o apelante havia deixado sua residência após desentendimento familiar, passando a utilizar o automóvel como abrigo momentâneo
–

circunstância que afastaria a tipicidade do porte
.

Pretende, assim, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Contudo, a irresignação não comporta provimento.

O
tipo penal previsto no art. 14 da Lei n
o
10.826/03 estabelece
:

“
Art. 14: Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa]
.
”

Verifica-se, assim, que a
tipicidade formal
se encontra inequivocamente configurada, uma vez que o apelante praticou o núcleo verbal
“
portar
”
, ao transportar consigo, em via pública, arma de fogo de uso permitido sem possuir a devida autorização legal, preenchendo todos os elementos objetivos do tipo penal.

Quanto à
tipicidade material
, merece especial atenção a natureza jurídica do delito em análise.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como infração penal de
perigo abstrato
e de
mera conduta
.

Nessa modalidade delitiva, o legislador presume de forma absoluta o risco inerente à conduta, dispensando a demonstração de efetivo perigo concreto ou lesão material ao bem jurídico protegido.

Isso porque, o
bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a segurança pública, a paz social e a incolumidade coletiva.

Com efeito, o
porte irregular de armamento, ainda que de características aparentemente rudimentares, representa potencial lesivo à sociedade, razão pela qual o legislador optou por criminalizar a conduta independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou da comprovação de risco efetivo a terceiros.

De acordo com essa compreensão
, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado o entendimento de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, consumando-se pelo simples fato de possuir ou portar armamento
sem autorização legal
,
verbi gratia
:

“
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de efetivo prejuízo para sua
consumação, conforme entendimento pacífico do Tribunal
.

[...]”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.160.071/RO,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto
,
5a
Turma, j
.

2.
9
.
2025,
DJ
e
de 9
.
9
.
2025)

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG,
Rel. Min.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
6a
Turma, j
.
19
.
3
.
2024,
DJe
de 2
.
4
.
2024)

No mesmo sentido
,
é o
posicionamento
desta e. 1a Câmara Criminal
:

“
O tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de portar arma de fogo sem autorização legal,
independentemente da intenção específica ou da duração do porte. [...] O crime
de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco ou lesividade concreta à segurança pública.
[...]”
(TJMT, N.U
1000188-83.2024.8.11.0088
, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
1a
Câmara Criminal, j
.
10
.
10
.
2025,
DJ
e
10
.
10
.
2025)

No que se refere ao
reconhecimento de
“
mera irregularidade administrativa
”
por ser o réu CAC e possuir Guia de Tráfego Especial
[GTE],
observa-se que a GTE acostada aos autos possui validade apenas no período de 06/12/2022 a 06/12/2025
(id.
335007934
)
.

Tendo o fato ocorrido em 26/06/2021, resta evidente

que, ao tempo do crime, o apelante sequer detinha autorização válida para o transporte do armamento.

A guia apresentada foi emitida um
ano e seis meses após a prática delitiva
, circunstância que esvazia completamente a tese defensiva de regularidade documental.

Este elemento temporal é absolutamente decisivo para o deslinde da controvérsia.

Não se trata de discutir se o apelante estava ou não no trajeto permitido pela guia, ou se o veículo poderia ser considerado extensão domiciliar temporária.

Trata-se, na verdade, de constatar que, no momento da abordagem policial, em 26 de junho de 2021, o apelante simplesmente não possuía qualquer autorização legal para transportar a arma de fogo, configurando-se, de forma inequívoca, o elemento normativo do tipo penal:
“
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
”

Ainda que a documentação estivesse vigente à época dos fatos, o que não ocorreu, é cediço que a GTE autoriza tão somente o deslocamento entre o local de guarda e os estandes de tiro devidamente registrados, com finalidade específica de tiro desportivo.

Ao ser flagrado dormindo no interior de seu veículo, em um loteamento isolado durante a madrugada, o recorrente extrapolaria qualquer autorização de trânsito desportivo, configurando porte ilegal indiscutível.

O documento deixa claro que o transporte é para
“
utilização em

treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro registrados
”
, contudo, o réu foi apreendido durante a madrugada em um local ermo, em um bairro de loteamento novo, portanto completamente fora do trajeto entre local de clube de tiro, estando a arma armazenada de maneira imprópria.

Portanto, tratando-se de crime de perigo abstrato, no qual a mera conduta de portar o artefato em desacordo com a determinação legal é suficiente para lesionar a incolumidade pública, a manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo de origem é medida impositiva de Justiça.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
com a
PRELIMINAR REJEITADA
e
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026